Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE PAI E FILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Ação de guarda e regulamentação de convivência proposta por genitor em face da genitora, em relação à filha comum de 10 anos. O autor pleiteou guarda compartilhada com lar de referência materno e convivência em finais de semana e feriados alternados. A ré apresentou contestação com reconvenção, alegando ausência de vínculo afetivo entre pai e filha, e pleiteando guarda unilateral, com convivência assistida. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, fixando a guarda compartilhada com lar de referência materno e regulamentando a convivência paterna de forma progressiva. Apelação da ré alegou cerceamento de defesa por ausência de produção de provas essenciais, como estudo psicossocial e oitiva da menor, e, subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença para concessão de guarda unilateral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas e se, diante disso, é cabível a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A sentença foi proferida sem qualquer fundamentação quanto à desnecessidade da dilação probatória, violando o contraditório, o devido processo legal e o dever de fundamentação.
4. Em demandas que envolvem guarda de criança, o princípio do melhor interesse impõe a realização de prova técnica adequada, especialmente quando há afastamento prolongado entre pai e filha e ausência de vínculo paterno-filial.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009706, 0703661-13.2024.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025.